Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708597-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: LUCIANA DE SIMONI MARTINEZ APELADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Devolvo os autos ao Setor de Distribuição de Segundo Grau para cumprirem os termos da decisão de ID 19504761. Brasília, 10 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora